Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA.DESTINATÁRIO AUSENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de pedido com mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.